Tribunal: STF
Processo: MS 24624
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Decisão singular que negou seguimento a
mandado de segurança, porque impetrado contra ato de natureza
judicial e, ainda, quando já exaurido o prazo recursal. Nega-se
provimento a agravo regimental cujas razões não impugnam questões
específicas da decisão recorrida